Tribunal: TJDFT
Processo: 0705357-42.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705357-42.2023.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HOSPITAL SANTA HELENA S/A EMBARGADO: DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos pela REDE D’OR SÃO LUIZ S/A – HOSPITAL SANTA HELENA S/A contra o v. acórdão exarado no ID 50791775, ementado nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. VENDA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS. DÍVIDA LÍQUIDA CONSTANTE DE NOTAS FISCAIS. ATO INEQUÍVOCO DE RECONHECIMENTO DO DÉBITO. INEXISTENTE. ART. 206, §5°, I, DO CÓDIGO CIVIL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARCIAL CONFIGURADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1076 DO STJ. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. EXCEÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. De acordo com entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, nas demandas envolvendo cobrança de dívidas líquidas e certas, constantes de documento público ou particular, aplica-se a regra da prescrição quinquenal, consoante redação do artigo 206, § 5°, inciso I, do Código Civil. (AgInt no AREsp 1111952/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020). 1.1. Em se tratando de demanda na qual a parte autora fundamenta a cobrança de valores em descumprimento de obrigação líquida constante de notas fiscais, o prazo prescricional a ser observado é o de 5 (cinco) anos, na forma prevista no artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil e em pacífica orientação jurisprudencial. 2. A troca de mensagens relacionadas à localização de comprovantes de pagamentos de algumas notas fiscais, por si, não constitui ato inequívoco de reconhecimento do débito, não sendo, pois, causa interruptiva da prescrição, na forma prescricional preconizada no artigo 202, inciso VI, do Código de Processo Civil. 3. Em se tratando de demanda ajuizada em 03/02/2023, e inexistindo qualquer causa interruptiva relacionada ao débito vencido até 03/02/2018, forçoso concluir que a pretensão foi parcialmente alcançada pela prescrição quinquenal, à exceção da nota fiscal cuja pretensão fora julgada procedente na origem. 4. No caso concreto, diante da situação peculiar de configuração de prescrição parcial do débito da ação monitória, resultando em evidente e elevado prejuízo exclusivo da parte demandante, decorrente da não satisfação do crédito a que, segundo sua tese, faria jus, mostra-se injustificável a fixação dos honorários de sucumbência conforme a regra prevista no artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil, uma vez que implicaria na fixação da verba honorária sucumbencial em valor elevado e desproporcional. 4.1. Mesmo após o julgamento do Tema n. 1076 pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal e a Corte Cidadã têm ressaltado a possibilidade de os honorários serem arbitrados por apreciação equitativa em casos excepcionais, sob pena de gerar à parte sucumbente ônus desproporcional. Precedentes. 5. Apelação conhecida parcialmente provida. Honorários sucumbenciais fixados por apreciação equitativa. Em razões recursais (ID 51171753), a embargante alega que o acórdão embargado estaria eivado dos vícios de obscuridade e omissão. Ademais, alega ser necessário o prequestionamento no tocante à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, a que a embargada ficou condenada a pagar-lhe no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), mediante apreciação equitativa na forma do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil. Argumenta que, no Tema Repetitivo 1076, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, sendo obrigatória a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, que serão calculados sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou da causa, atualizado. Defende que, na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é impossível a apreciação equitativa, quando os valores da condenação, do proveito econômico ou da causa, forem elevados. Assevera que o valor dos honorários sucumbenciais deve ser levado em consideração na propositura da ação, tendo em vista o valor envolvido e o risco da sucumbência a ser pago em caso de insucesso. Afirma que seus advogados, nos embargos monitórios, refutaram muito bem a prescrição e outras questões de mérito tratadas na demanda. Além disso, menciona que foram apresentadas contrarrazões à apelação, com impugnação aos argumentos recursais. Assevera que o precedente indicado pelo acórdão não se amolda ao caso concreto. Postula o provimento dos embargos de declaração para supressão das supostas obscuridade e omissão, com atribuição de efeitos modificativos, para que sejam consideradas as teses do Tema Repetitivo 1076 do Superior Tribunal de Justiça com obrigatória observância dos percentuais previstos no § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil e prequestionamento do mencionado artigo 85 do mesmo Código. A embargada deixou transcorrer o prazo sem apresentar impugnação aos embargos de declaração (ID 52440704). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade do recurso, constato que os embargos de declaração não reúnem os requisitos necessários para que sejam conhecidos, conforme passo a expor. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar ato judicial com conteúdo decisório, sanando obscuridade, contradição, omissão ou erro material acaso existente. Não estão evidenciados os pressupostos para a cognição dos embargos de declaração, porquanto a embargante, apesar de pedir o acolhimento desse recurso para sanar supostas obscuridade e omissão, não se deu ao trabalho de ao menos expor os argumentos com base nos quais entende haver ocorrido algum desses vícios de julgamento no acórdão embargado. Incumbe à parte embargante elaborar as razões recursais de modo a demonstrar em que consiste cada um dos vícios, obscuridade, omissão, contradição e erro material, supostamente existentes no pronunciamento embargado, dos quais apenas a causa de pedir referente à contradição foi desenvolvida nas razões recursais. Há manifesta inépcia recursal. Sem a exposição de razões sobre a obscuridade e omissão, não reconheço, na argumentação deduzida nos embargos de declaração, que decorra logicamente a conclusão acerca da ocorrência desses vícios de julgamento, nada obstante o pedido de provimento para sanação dos supostos defeitos. O recurso padece de vício insanável pela impossibilidade de emenda às razões recursais, devido à preclusão consumativa com a oposição dos embargos de declaração. A ausência de causa de pedir (razões recursais) acerca das supostas obscuridade e omissão, e a falta de decorrência lógica entre a conclusão e a narração dos fatos, evidenciam a inépcia da petição recursal, consoante aplicação por analogia do artigo 330, inciso I e § 1o, inciso I, do Código de Processo Civil à petição recursal: Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: I - for inepta;(...) § 1o Considera-se inepta a petição inicial quando: I - lhe faltar pedido ou causa de pedir; (...) III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; Concluo que não está atendido o requisito da regularidade formal, o qual é indispensável para a admissibilidade dos embargos de declaração. Por esse motivo, o recurso é manifestamente inadmissível e não será conhecido. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que não se conheceu dos embargos de declaração: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. INVIABILIDADE DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NÃO INDICAÇÃO DE QUALQUER VÍCIO INTEGRATIVO. PRESSUPOSTO ESPECÍFICO DE RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. NÃO CONHECIMENTO. 1. O recurso de embargos de declaração possui seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade ou contradição (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). 2. A menção à existência de vício integrativo (omissão, contradição ou obscuridade), ainda que para fins de prequestionamento, compõe pressuposto específico do recurso de embargos de declaração, em decorrência da sua natureza de recurso integrativo de fundamentação vinculada, sendo que a valoração acerca da caracterização ou não dos sobreditos vícios integrativos compõe atividade própria do mérito recursal. 3. Embargos de declaração não conhecidos. (Acórdão 1147687, 07156522020188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/1/2019, publicado no DJE: 19/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há manifesta ofensa à dialeticidade pela irregularidade formal ostentada pelos embargos de declaração ineptos, uma vez que se trata de recurso de fundamentação vinculada. As razões recursais, entretanto, não impugnam os fundamentos do acórdão embargado para a sanação de obscuridade e de omissão. Sequer foi exposta a causa de pedir para evidenciar esses supostos vícios de julgamento. Não se evidencia decorrência lógica da conclusão contida no pedido em relação à inexistente narrativa recursal a respeito dos defeitos arguidos. Trata-se de recurso manifestamente inadmissível. Segundo Marco Antonio Rodrigues[1]: O Código de Processo Civil, porém, deu ampla importância à apreciação monocrática dos recursos, prevendo-a no art. 932, III a V, tratando-se de hipóteses de inadmissão ou de enfrentamento do mérito de tais meios de impugnação. A primeira delas – inciso III – cuida-se de não conhecimento de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Têm-se em tal inciso hipóteses de não conhecimento em que não houve propriamente a apreciação do mérito recursal. A primeira delas é a de inadmissão, que pode se dar pela ausência de qualquer dos requisitos para a admissibilidade do recurso, como o preparo ou a tempestividade. A pretensão do embargante não está de acordo com a previsão de cabimento e com a finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração. Expressa tão somente insatisfação com a deliberação realizada pelo acórdão embargado no tocante à estipulação dos honorários advocatícios de sucumbência, para que seja modificado o acórdão com a finalidade de fixação da referida verba com base em percentual do valor da condenação, do proveito econômico ou da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil e não por meio de apreciação equitativa na forma do § 8o do artigo 85 do mesmo Código, como foi realizado. Assinalo que os embargos de declaração não se prestam para rediscutir a matéria versada, e tampouco para substituir a deliberação empreendida no aresto embargado. A embargante deve interpor o recurso cabível e adequado. Considero inviável a oposição do recurso aclaratório com intenção de prequestionamento de determinados dispositivos legais, quando as questões debatidas, na apelação, foram resolvidas mediante a aplicação das normas jurídicas consideradas regentes da relação jurídica entre as partes. Diante das considerações feitas, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO uma vez que manifestamente inadmissíveis. Advirto a embargante de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos ao juízo de primeiro grau para as providências cabíveis. [1] RODRIGUES, Marco Antonio. Manual dos recursos, ação rescisória e reclamação. – 1. ed. – São Paulo: Atlas, 2017, Págs. 148-149. Brasília/DF, 19 de outubro de 2023 às 10:47:33. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora